Tribunal: TJMT
Processo: 0002323-80.2016.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002323-80.2016.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA - CPF: 595.778.516-49 (REPRESENTANTE), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (EMBARGADO), ELIZEU GARCIA DOS SANTOS - CPF: 459.111.349-34 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), FERNANDO MASSAHIRO ROSA SATO - CPF: 225.120.188-22 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), LAERDIO PAVESI ESTEVES - CPF: 461.791.009-34 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (REPRESENTANTE), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), ELIZEU GARCIA DOS SANTOS - CPF: 459.111.349-34 (ADVOGADO), FERNANDO MASSAHIRO ROSA SATO - CPF: 225.120.188-22 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA - CPF: 595.778.516-49 (EMBARGADO), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), LAERDIO PAVESI ESTEVES - CPF: 461.791.009-34 (ADVOGADO), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA GRASEL - CPF: 806.413.009-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRÉ LUIS DOMINGOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0002323-80.2016.8.11.0051 nos “EMBARGOS A EXECUÇÃO” distribuição por dependência aos autos n° 1464-40.2011.811.0051, código n° 34924 que tramita originalmente perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 32957954 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso da embargante/autora e proveu o apelo do apelante/embargado.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 34108493 que em sede de apelação o Banco do Brasil sustentou a ocorrência de decadência e prescrição do direito da apelada pleitear a revisão do contrato, bem como alegou a ocorrência de julgamento extra petita. O juízo a quo analisou a matéria arguida pelo Banco, e sem sequer analisar a argumentação da ora embargante, declarou a prescrição do direito de se revisionar a CPR, portanto, houve omissão no julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou a fundamentação da decisão.

Senão:

(...)

Com efeito, não obstante a ausência de citação da parte devedora embargante no início do processo executivo, razão não lhe assiste quanto a alegada prescrição executiva, pois, houve a citação dos demais devedores solidários devidamente certificado pelo oficial de justiça, o que interrompeu o curso do prazo prescricional, consoante art. 204, §1º do Código Civil:

“(...)

Assim, resta mantida a sentença que afastou a prescrição da execução da Cédula de Crédito Rural em face da embargante/apelante.

- Prosseguindo, analisa-se a prejudicial de mérito que o apelante/embargado afirma ter ocorrido.

Da análise da preliminar arguida pelo embargado/banco, que alega que na revisão de contrato a prescrição é regulada pelo art. 205, do CC que prevê o prazo prescricional de 10 anos; cujo inicio do prazo prescricional é a data da celebração do contrato, quando o contratante tem ciência das condições que lhe foram impostas, sendo que no presente caso, a revisão da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00055-9, no sentido de reduzir os juros remuneratórios para 12% ao ano, foi emitida em 20/10/2004 e os embargos a execução foram ajuizados em 29/07/2016.

(...)

Incontroverso, portanto, que o pleito de revisão dos juros nominal da referida CPR foi ajuizado a exatos 11 anos, 09 meses e 09 dias após serem pactuados entre as partes.

Dessa pretensão revisional.

Na vigência do Código Civil de 1916, a pretensão à revisão de contratos sujeitava-se ao prazo prescricional vintenário previsto no art. 177.

Já no Código Civil de 2002, o prazo a ser aplicado é o decenal, tendo em vista que se trata de ação fundada em direito pessoal.

(...)

Isto posto, por primeiro, conheço do recurso interposto pela embargante/autora, no sentido, de negar-lhe provimento e manter a sentença que afastou a prescrição da execução da Cédula de Crédito Rural e prosseguindo, conheço do recurso manejado pelo apelante/embargado e dou-lhe provimento, no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão da parte embargante/apelada, para julgar extinta a demanda, nos termos do art. 487, II, do CPC. Restando prejudicado o exame dos demais pontos de ambos os recursos. É como voto. Egrégia Câmara.

(...)

Com efeito, não obstante a ausência de citação da parte devedora embargante no início do processo executivo, razão não lhe assiste quanto a alegada prescrição executiva, pois, houve a citação dos demais devedores solidários devidamente certificado pelo oficial de justiça, o que interrompeu o curso do prazo prescricional, consoante art. 204, §1º do Código Civil:

(...)

Isto posto, por primeiro, conheço do recurso interposto pela embargante/autora, no sentido, de negar-lhe provimento e manter a sentença que afastou a prescrição da execução da Cédula de Crédito Rural e prosseguindo, conheço do recurso manejado pelo apelante/embargado e dou-lhe provimento, no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão da parte embargante/apelada, para julgar extinta a demanda, nos termos do art. 487, II, do CPC. Restando prejudicado o exame dos demais pontos de ambos os recursos.”

Pergunta-se: onde encontra-se a omissão, obscuridade e contradição, se o acórdão encontra-se devidamente fundamentado. In casu, verifica-se que inexiste qualquer vício na decisão objurgada.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020